Tribunal: TJMT
Processo: 0013151-93.2013.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013151-93.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), WASHINGTON CARLOS DE MELO - CPF: 314.043.831-15 (EMBARGANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS BORGES E SILVA - CPF: 377.975.901-25 (EMBARGANTE), WN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.340.307/0001-31 (EMBARGADO), WN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.340.307/0001-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 0013151-93.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: MARIA DE JESUS BORGES E SILVA E WASHINGTON CARLOS DE MELO

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MANTIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARIA DE JESUS BORGES E SILVA e WASHINGTON CARLOS DE MELO
interpõem recurso de embargos de declaração no ID nº 275444850, objetivando sanar supostas
omissões
e
contradições
que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 273086395, proferido no
Recurso de Apelação nº.
0013151-93.2013.8.11.0002
, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, “
para manter a nulidade da citação por edital, porém afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória e determinando o retorno dos autos para o regular processamento.”

Em suma, sustenta que o v. acórdão é contraditório entre os próprios trechos e tópicos do acórdão que, para confirmar a nulidade da citação por edital, fundamentou sua decisão na inércia e negligência do credor, mas para afastar a prescrição intercorrente, se contradisse e realçou que não teria havido inércia ou negligência. Fato é que jamais houve citação pessoal por culpa do credor, e o prazo prescricional fluiu por inteiro.

No mais, afirma ter havido omissão, pois o despacho que recebeu a inicial e determinou a citação dos executados seu deu em 08/07/2013, e foi o único marco interruptivo aplicado, transcorrendo, portanto, a prescrição, “
visto que passados 06 (seis) anos do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito, isto pela via editalícia”
, na forma do art. 206-A do CC/02, e art. 240, do CPC/15, devendo ser extinta a execução.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reconhecer os vícios apontados e prequestionando a matéria.

Contrarrazões apresentadas pelo WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME constante no ID nº 277779853, pelo desprovimento.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A constante no ID nº 278004867, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, também, não é a hipótese dos autos,

Isto porque, para a nulidade da citação, em nenhum momento se falou no acordão embargado que houve negligência e inércia do credor, reconheceu-se apenas que não houve o
esgotamento das diligências para localizar os requeridos/apelados, ora embargantes.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025